Tribunal: TJMT
Processo: 0009104-68.2013.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009104-68.2013.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS PELO TEMA 1.184/STF E PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PEDIDO DE APENSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO JUIZ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município alegou que a extinção se deu por não ter ocorrido o apensamento do feito com outras execuções fiscais e pleiteou a reconsideração da decisão ou o provimento do Agravo Interno, para determinar o julgamento da apelação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 justifica a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se o apensamento de execuções fiscais contra o mesmo devedor é direito do exequente ou mera faculdade do juízo.

III. Razões de decidir

3.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual está amparada no Tema 1.184/STF, que exige a prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título antes do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, salvo justificativa baseada no princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça essa exigência ao estabelecer critérios objetivos para a propositura de execuções fiscais, incluindo tentativas administrativas de cobrança e protesto do título, configurando condição de procedibilidade.

5.

No caso concreto, o Município não comprovou a adoção das providências exigidas antes do ajuizamento da execução fiscal, não suprindo o requisito de interesse processual, mesmo após intimação específica para tal.

6.

Quanto ao pedido de apensamento de execuções fiscais, o art. 28 da Lei nº 6.830/80 estabelece que a reunião de processos é faculdade do juízo, e não direito subjetivo do exequente, cabendo ao magistrado avaliar a conveniência e a viabilidade processual da medida, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 392).

7.

As razões apresentadas no Agravo Interno não afastam os fundamentos da decisão agravada, que corretamente aplicou a jurisprudência do STF e as normas pertinentes ao caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

2.

O apensamento de execuções fiscais é faculdade do juízo, não constituindo direito subjetivo do exequente, dependendo da conveniência e viabilidade processual.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI e § 3º, e 932, IV, "b"; Lei nº 6.830/80, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.345.553/RS (Tema 1.184), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.04.2022; STJ, REsp nº 1.158.766/RJ (Tema 392), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:
ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Primavera do Leste
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 253842161), que negou provimento ao recurso de apelação em razão do apelante não comprovar que adotou as medidas
contidas na Resolução nº 547/2024 do CNJ e o princípio da eficiência administrativa, à luz da Tese Fixada no Tema n.º 1.184, de repercussão geral, pelo STF,
exigidas previamente ao ajuizamento da execução fiscal.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, por entender que, “
o Juízo de Primeiro Grau não extinguiu o processo pelo fato do Município não ter procedido à prévia “adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida” (TEMA1184, item 2), mas, sim, o Juízo a quo extinguiu a Execução Fiscal pelo fato de não ter sido procedido o apensamento do feito com outras execuções fiscais ajuizadas contra o executado”.

Aduz que, “
o agravante pleiteia a reconsideração da decisão, pugnando pelo apensamento da presente execução fiscal com
27 (vinte e sete)
,
execuções fiscais propostas em face do devedor, sendo:

1008634-34.2024.8.11.0037 - Valor da causa R$ 116.503,36;

1000992-78.2022.8.11.0037 - Valor da causa R$ 141.253,98;

1001868-38.2019.8.11.0037 - Valor da causa R$ 25.131,37;

1002312-08.2018.8.11.0037 - Valor da causa R$ 24.640,19;

1005908-34.2017.8.11.0037 - Valor da causa R$ 28.968,72;

0006891-55.2014.8.11.0037 - Valor da causa R$ 18.964,49;

0004916-95.2014.8.11.0037 - Valor da causa R$ 3.909,13;

0004704-74.2014.8.11.0037 - Valor da causa R$ 1.885,20;

0004703-89.2014.8.11.0037 - Valor da causa R$ 20.035,15;

0009190-39.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 4.217,14;

0009103-83.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 4.217,14;

0009100-31.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 10.433,50;

0009102-98.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 10.968,92;

0009106-38.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 4.217,14;

0009189-54.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 10.433,50;

0009105-53.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 10.433,50;

0009108-08.2013.8.11.0037 - Valor da causa R$ 10.433,50;

0006693-23.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 2.444,62;

0006697-60.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 39.372,35;

0006698-45.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 2.444,62;

0007215-50.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 2.444,62;

0007265-76.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 2.444,62;

0007263-09.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 818,62;

0007348-92.2011.8.11.0037- Valor da causa R$ 818,62;

0007348-92.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 818,62;

0007349-77.2011.8.11.0037 - Valor da causa R$ 2.444,62;

0005533-94.2010.8.11.0037 - Valor da causa R$ 14.370,55;

0001647-87.2010.8.11.0037 - Valor da causa R$ 3.680,63.

Requer seja recebido o presente agravo interno, e apreciada a possibilidade de retratação (art. 1021, § 2º do CPC); ou, não havendo retratação, requer seja recebido e encaminhado à Colenda Câmara para que o colegiado dê provimento ao presente recurso de Agravo Interno, determinando, por consectário, o julgamento da apelação interposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Primavera do Leste
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 253842161), que negou provimento ao recurso de apelação em razão do apelante não comprovar que adotou as medidas
contidas na Resolução nº 547/2024 do CNJ e o princípio da eficiência administrativa, à luz da Tese Fixada no Tema n.º 1.184, de repercussão geral, pelo STF,
exigidas previamente ao ajuizamento da execução fiscal.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Primavera do Leste, promoveu em desfavor do Agravado, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Em razão da execução fiscal possuir valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), (Tema 1184) e da
Resolução nº 547/2024 do CNJ,
o juízo de primeiro grau, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, § 3º, do CPC.

Ensejando a

interposição de recurso de apelação.

Esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso de apelação, por entender que [...]
O magistrado de primeiro grau permitiu ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item "2" da tese fixada pelo STF, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução. No entanto, o apelante não comprovou que adotou as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais. Dessa forma, impõe-se a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
[...]
Ante o exposto, e com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego provimento
ao recurso.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, restou consignada na decisão agravada, que,
O Juízo "a quo" proferiu despacho intimando o ente municipal para que, se manifeste acerca do Tema 1.184 do STF, comprovando a adoção das referidas medidas. [...] Em sua manifestação o exequente/apelante, limitou-se a informar que atualmente a dívida excede o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais); apesar da dívida na data do ajuizamento da ação perfazer o valor de R$ 4.217,14 (quatro mil duzentos e dezessete reais quatorze centavos).

Consignou também, que,
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em decisão majoritária ao analisar o TEMA 1.184 de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ressaltou que,
Na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024). [...] Observa-se que o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para definir o interesse de agir (valor mínimo) e as condições de prosseguimento da ação, relacionadas à efetividade da execução. Ademais, a Resolução estipula critérios condicionantes para o ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), os quais incluem a tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa (art. 2º) e o prévio protesto do título (art. 3º). No presente caso, o apelante alega a inobservância dos requisitos previstos na Resolução e no julgado paradigma, sustentando que não lhe foi dada a oportunidade de regularização pela via administrativa e que o processo não permaneceu paralisado por mais de um ano.

Ademais, restou consignado que,
O magistrado de primeiro grau permitiu ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item "2" da tese fixada pelo STF, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução. No entanto, o apelante não comprovou que adotou as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais.

Por fim, no que se refere ao pedido de apensamento da presente execução fiscal, com as demais
27 (vinte e sete)
execuções fiscais citadas, tenho que não merece provimento.

Isso porque,
sabe-se que o artigo
28

da Lei n.
6.830
/80 (LEF) prevê a possibilidade de reunião das execuções fiscais movidas contra o mesmo devedor, como cito:

“Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição’.

Ocorre, todavia que,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo REsp 1158766/RJ
(
TEMA 392
), firmou entendimento no sentido de que "
A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28
da Lei 6.830
/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever
".

Vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ.

1.
A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever
.

(Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."

3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos:

(i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008)

7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente.

8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC).

9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis: "Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."

Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado."

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.158.766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 22/9/2010.)” (Grifo nosso).

De modo que, as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025